Tribunal: TJMT
Processo: 1021513-55.2022.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-12-06
Data de publicação: 2022-12-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1021513-55.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[EMILIA PORTO RAMOS - CPF: 730.113.041-49 (RECORRENTE), RITA DE CASSIA BUENO DO NASCIMENTO - CPF: 043.533.501-45 (ADVOGADO), GRISIELY DAIANY MACHADO COSTA - CPF: 967.724.501-59 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (RECORRIDO), GIZA HELENA COELHO - CPF: 147.349.028-60 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E O REJEITOU.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Embargos de Declaração:

1021513-55.2022.8.11.0001

Classe CNJ

1689

Origem:

Oitavo Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Embargante(s):

Emilia Porto Ramos

Embargada(s):

Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios Multisegmentos NPL Ipanema VI – Não Padronizado

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

06 de dezembro de 2022

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

Se no acórdão inexiste qualquer vício a ser sanado, o recurso de embargos de declaração deve ser rejeitado.

R E L A T Ó R I O

Colendos Pares:

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração opostos em face ao acórdão proferido por esta Turma Recursal que, por unanimidade, negou provimento ao recurso inominado interposto pela Recorrente, ora Embargante, para manter a sentença que julgou improcedente os pedidos iniciais, nos termos do voto do Relator.

A Embargante alega que não houve a
“devida observância à distribuição do ônus da prova, bem como houve a comprovação pela recorrente dos fatos constitutivos de seu direito”
, que restou incontroverso que a baixa da negativação ocorreu após 44 dias do prazo legal. Discorre ainda que a discussão é referente a negativação e não a mera cobrança.

Ao final requer “
sejam julgados procedentes os embargos de declaração, sanando o erro material/omissão da decisão para que a recorrida seja condenada em danos morais pela manutenção da restrição do nome da recorrente
.”

O Embargado apresentou manifestação, conforme se vê na petição juntada no ID. 147341665.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares,

Em se tratando de Embargos de Declaração, deve ser analisado se há no acórdão a alegada omissão, contradição e obscuridade, pois o referido recurso tem rígidos contornos processuais. Assim determina o artigo 48 da Lei nº 9.099/95 e artigo 1.022 do Código de Processo Civil,
in verbis
:

“Art. 48. Caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil”.

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material”.

Inicialmente, verifico que as razões dos Embargos revelam o inconformismo da parte Embargante com a decisão e evidenciam que a sua real pretensão é obter a reforma do julgado pela via inadequada dos embargos de declaração.

Em que pese às alegações da Embargante, observo que foi registrado o seguinte na Súmula de Julgamento:

“
2. Se a controvérsia reside na demora injustificada da reclamada em excluir o nome da autora dos órgãos protetivos de crédito, cabia a Autor, por se tratar de fato constitutivo do seu direito, trazer aos autos, a prova do pagamento e o extrato dos órgãos protetivos de crédito, confirmando que após este pagamento, a anotação ainda persistia pelo período descrito na petição inicial Tendo em vista que a autora somente comprova a negociação e o pagamento, não há dano moral indenizável no caso.

3. A prova dos fatos constitutivos de direito incumbe à parte autora, conforme dispõe o artigo 373, I do CPC, ônus do qual a parte autora não se desincumbiu.

4. Do ‘print’ realizado do vídeo anexado no id 140064163, abaixo destacado, é possível verificar que as informações são insuficientes, pois só consta a data do débito, mas não a data da inclusão da anotação:

5. As conversas mencionadas nas razões recursais, são insuficientes para comprovar a demora na baixa da anotação, pois não há como verificar os dados discutido nos autos.
”.

Importante registrar que diferente do que foi afirmado nos embargos declaratórios, não houve a prova satisfatória da demora em excluir a restrição discutida, isso porque o único documento que, em tese, refere-se a esta demora é uma conversa mantida com uma pessoa de nome “Emily” sem ao menos ter o contrato identificado nesta conversa.

Ainda que um dos fundamentos dos juizados especiais seja a simplicidade, não se pode confundir este princípio com a ineficiência probatória. Somente se prova a demora em baixar a restrição, com extrato do Serasa ou SPC, confirmando que na data indicada a negativação persistia. Portanto, se este documento não foi apresentado, não há provas da mencionada demora.

Ressalto ainda que pelos fundamentos da Súmula de julgamento é possível constatar que não houve discussão sobre cobrança ou negativação. Houve somente a constatação de insuficiência de informações na tela de negativação apresentada na inicial, já que sequer existe prova da data da negativação propriamente dita, constando somente a data do vencimento da dívida.

Deste modo resta evidente que não procedem as argumentações da Embargante, pois a decisão foi fundamentada conforme o entendimento adotado para apreciação da lide.

Por fim, ressalto que o julgador não é obrigado a responder uma a uma as indagações formuladas pelas partes, pois a prestação jurisdicional se perfaz plenamente quando se
pronuncia, de forma clara, sobre os pontos que constituíram os fundamentos que formaram o seu convencimento acerca da controvérsia.

Nesse sentido eis a jurisprudência a seguir transcrita:

EMBARGOS DECLARATÓRIOS - OMISSÕES INEXISTENTES - INCONFORMISMO DA PARTE COM O RESULTADO DO JULGAMENTO - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - VIA INADEQUADA - REJEIÇÃO.

01. Não há que se falar em omissão no acórdão quando a questão relevante foi objeto de manifestação do colegiado. O não acolhimento de teses da parte não significa omissão, até porque o juiz não está obrigado a responder todas as indagações da parte se encontra fundamento suficiente para dirimir a controvérsia.

02. Recurso desprovido. Unânime

(TJDF - Mandado de Segurança: MS 155456620088070000 DF 0015545-66.2008.807.0000 - Relator Romeu Gonzaga Neiga - J. 29.09.2009)

Assim, não vislumbro a existência dos alegados vícios no acórdão proferido. Não concordando a Embargante com o julgado, o único remédio possível é a interposição do recurso previsto em Lei.

Ante o exposto
, conheço os Embargos de Declaração, por serem tempestivos, porém rejeito-os.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/12/2022